Tribunal: STF
Processo: ARE 1565262
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 190), reconsidero a decisão agravada (doc. 189) e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — ERRO JUDICIÁRIO — Indenização por danos morais e materiais — Pretensão indenizatória fundamentada em prisão processual indevida, uma vez que teria sido anulado o processo crime pelo Col. STF, para observância contraditório, culminando, posteriormente, com sua absolvição — Descabimento de indenização — Hipótese em que na época do ocorrido a prisão foi decretada com base nos elementos constantes nos autos — Erro judiciário não identificado na espécie — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e desta C. 9ª Câmara de Direito Público Improcedência da ação ora decretada — Honorários recursais fixados — Recurso da FESP provido, restando prejudicado o apelo do autor (doc. 81, p. 2). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 89).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Constituição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia da seguinte forma:



    o autor foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, parágrafo 3º, parte final e art. 221, c.c. antigo 29, “caput”, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, consoante processo crime em trâmite sob o n. 0003652-34.2014.8.26.0099. A r. sentença foi mantida pelo E. Tribunal e transitou em julgado. Posteriormente, em sede de recurso ordinário constitucional interposto perante o Col. STF em decisão monocrática o processo foi anulado e retornou para a primeira instância para a fase de instrução. Nessa ocasião foi expedido alvará de soltura.



    Após a realização de instrução processual, sobreveio a r. sentença de fls. 140/154, com o decreto de absolvição. 



    Pretende o autor por meio dessa ação reparação de danos busca a reparação do dano causado ante o erro judiciário que culminou com sua prisão indevida que ocorreu do dia 06 de junho de 2014 até o dia 02 de julho de 2021. 



    Convém notar, de início, que para haver responsabilidade civil do Estado por atos judiciais deve ficar notória a existência de dolo ou fraude do magistrado, com manifesta propagação de erro judiciário, este sim indenizável.



    Considera-se que erro judiciário passível de indenização, tal como constitucionalmente admitido (art. 5º, LXXV), é devido nos casos de excesso de prisão; quando não se observar as previsões legais para decretação de prisões cautelares ou decorrente de condenação criminal, em ato verdadeiramente doloso ou fraudulento, com abuso de poder ou arbitrário, absorvido por erro grosseiro (JTJ 274/118 TJSP 9ª Câmara), jamais naqueles casos em que há indícios contundentes da prática de crime. 



    Isso porque, consoante se verifica da dinâmica do processo criminal que levou ao ajuizamento da presente demanda, o autor após denúncia crime ofertada pelo órgão ministerial pelo crime de latrocínio, foi delatado por corréu em processo criminal e condenado inicialmente por decisão devidamente fundamentada nos elementos de prova, não havendo que se falar em erro judicial em razão da posterior absolvição. 



    Dessa forma, a prisão do autor seguiu os trâmites legais, não havendo embasamento jurídico para que venha a obter qualquer reparação por parte do Estado, pelo tempo que esteve preso.



    O cerne da controvérsia reside na configuração ou não de erro judiciário apto a gerar a responsabilidade objetiva do Estado, conforme previsto no art. 37, § 6º, e, especificamente, no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, o qual estabelece que "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".



    Os incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal asseguram, respectivamente, que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" e que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".



    Em 1°/7/2021, o Ministro Edson Fachin, Relator do RHC 182.749 AgR-ED/SP, deu provimento ao recurso para anular a sentença condenatória do recorrente, a fim de que novo interrogatório do corréu Evandro Matias da Cruz fosse realizado, e para revogar as medidas cautelares impostas a José Aparecido Alves Filho. A anulação de um processo, em sua totalidade, por falha na observância de um princípio fundamental de natureza constitucional, como o contraditório e a ampla defesa, demonstra uma falha grave na prestação jurisdicional (doc. 13).



    Em novo julgamento do processo, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e absolveu o recorrente da prática de crime (doc. 24).



    A prisão processual, embora cautelar, insere-se na cadeia de atos processuais que foram viciados pela inobservância do devido processo legal. Quando o processo é anulado por violação do art. 5º, LV, da Carta Federal, e a subsequente absolvição do acusado é decretada, fica evidenciada a deficiência do ato judicial que resultou na privação de liberdade.



    Neste diapasão, é possível extrair dos autos que a ordem de prisão em desfavor de José Aparecido Alves Filho, ora recorrente, deu-se com a seguinte fundamentação:



    Há prova da materialidade e indícios de autoria, pois o denunciado EVANDRO MATIAS DA CRUZ, que assumiu a autoria dos crimes, delatou seus comparsas JOSÉ APARECIDO ALVES FILHO E EDILSON PAULO DE SOUZA (doc. 11, p. 2).



    Cabe ressaltar que o fundamento utilizado para a segregação cautelar - mera delação de suposta coatoria - é inidôneo, haja vista que o Supremo Tribunal Federal considera a “insuficiência de declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar”. Vejamos:



    Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes. (HC 115613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem fundamentação em elementos concretos. 4. Insuficiência de declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos de prova produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Precedente: Inq 4.074, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 5. Inexistência de fatos novos em relação ao primeiro decreto prisional, revogado pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 6. Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco presumido de reiteração não amparado em elementos concretos. Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas (HC 169116/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma DJe 5/4/2019).



    Assim, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restrinja a indenização por erro judiciário às hipóteses expressas do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal (erro na condenação ou prisão além do tempo), ela tem evoluído para abarcar situações em que a privação de liberdade decorre de uma falha grave e inescusável do aparelho judicial, que vulnera garantias constitucionais basilares, como é o caso dos autos.



    Nesse sentido, ao examinar o pedido formulado na inicial, o Magistrado de Primeiro Grau asseverou que:



    [...]deve-se observar que a absolvição não foi por insuficiência de provas, mas sim estas não se fazerem presentes contra o réu, conforme o art. 386 do CPP, o qual prevê, no inciso V, que “o juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: V não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”. 



    Isso comprova que, de fato, o autor foi indevidamente preso, afinal, não só foi solto por falta de contraditório, mas restou apurado na fase de instrução processual, após a nulidade da primeira sentença, que não existe conjunto probatório apto a autorizar o decreto condenatório (doc. 42, p. 10).



    Com efeito, a anulação de um processo pelo Supremo Tribunal Federal, por vício insanável que comprometeu o contraditório, representa mais do que mera reforma de decisão: implica o reconhecimento de que o rito processual que levou à prisão foi fundamentalmente falho e incompatível com o ordenamento constitucional. Essa situação é equiparável ao erro judiciário para fins indenizatórios, pois a prisão processual decorreu de um ato judicial que, por vício formal de estatura constitucional (violação do art. 5º, LV), não era idôneo a restringir a liberdade, configurando a excepcional hipótese de prisão processual indevida por vício insanável no devido processo legal.



    A absolvição posterior corrobora a tese de que, se o processo tivesse tramitado conforme o devido processo legal desde o início, a privação de liberdade não teria ocorrido. Afastar a indenização, neste contexto, seria esvaziar a eficácia das garantias constitucionais violadas e o próprio comando do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, que visa a reparação da privação injusta da liberdade.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal, a responsabilidade do Estado nesses casos é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo (intenção) ou culpa dos agentes públicos envolvidos (como o juiz ou o delegado). Basta que o dano (a prisão injusta) e o nexo de causalidade (a ligação entre a ação estatal e o dano) sejam demonstrados.



    Nesse sentido, destaco o RE 505.393/PE, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 5/10/2007, cuja ementa segue transcrita:



    Erro judiciário. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Direito à indenização por danos morais e decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. CF, art. 5º, LXXV. C. Pr. Penal, art. 630.



    1. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido, previsto no art. 5º, LXXV, da Constituição, já era previsto no art. 630 do C. Pr. Penal, com a exceção do caso de ação penal privada e só uma hipótese de exoneração, quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu.



    2. A regra constitucional não veio para aditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o art. 37, §6º, da Lei Fundamental: irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que, naqueles casos, a indenização é uma garantia individual e, manifestamente, não a submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado.



    3. O art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça.



    Destaco, ainda, que o art. 10 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992) prevê que “toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário”.



    Assim, verifico que a citada norma de direitos humanos deve ser aplicada como elemento de reforço e fonte de interpretação do direito brasileiro, que deve ser aplicada de forma a conceder a máxima proteção aos direitos humanos (princípio pro homine).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade dos arts. 5°, LIV, LV LXXV; e 93, IX, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença por seus próprios fundamentos, a fim de julgar procedentes os pedidos de indenização a título de danos morais e materiais conforme valores estabelecidos na sentença e atualizados na forma da lei.



    Publique-se.



    Brasília, 2828 de novembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator